Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0701437-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAXIMO LUIZ POMPERMAYER AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo condenado MÁXIMO LUIZ POMPERMAYER contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (id 13843960, p. 2) que negou ao agravante o pedido para sair do presídio e acompanhar o nascimento de seu filho, com data prevista para o dia 09/12/2019. Nas razões recursais (id 13843959), a Defesa pleiteia a reforma da decisão, sustentando que, ante ausência de previsão legal específica, o pedido deve ser interpretado à luz do princípio da proteção integral da criança e da dignidade da pessoa humana, além do direito de a parturiente ser acompanhada durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto. Contrarrazões ao recurso de agravo oferecidas pelo Ministério Público, nas quais requer a manutenção da decisão recorrida, argumentando que os requisitos objetivo e subjetivo para o benefício de saída temporária não restaram preenchidos pelo agravante (id 13843961). Em sede de juízo de retratação, o magistrado ratificou os termos da decisão ora agravada (id 13843962, p. 212). A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso (id 14799879). É o relato do essencial. DECIDO. É manifesta a superveniente ausência de interesse de agir que atingiu o presente recurso, pois considerado o decurso do tempo, sendo que a saída temporária pleiteada seria para o dia 09/12/2019, restando prejudicada a análise do pleito recursal ante a perda do objeto, tendo em vista que já concretizado o fato que daria causa ao pedido de saída temporária – nascimento do filho – há mais de três meses. Isto posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo em execução. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de março de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator